Tribunal: TJDFT
Processo: 0744487-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RÉU PRESO. AUTORIZAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO NÃO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de autorização para cumprimento de pena definitiva pelo sentenciado na Comarca de Goiânia/ Goiás, localidade onde a família do apenado reside e ele teria emprego lícito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão trazida à discussão nesta e. Corte consiste em analisar a possibilidade de cumprimento da pena do agravante em outra Unidade da Federação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora seja possível o apenado cumprir a pena em unidade da federação diversa daquela onde proferida a sentença condenatória, com fundamento no artigo 86 da Lei de Execução Penal, não subsiste direito subjetivo absoluto em transferir-se para estabelecimento penal de sua preferência, ainda que com fundamento em proximidade familiar ou existência de trabalho lícito.
4. A inexistência de vagas na unidade prisional pretendida, conforme atestado pelo órgão estadual de administração penitenciária, constitui fundamento idôneo para o indeferimento do pleito de transferência.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo em execução conhecido e, no mérito, desprovido.